Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700396-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE RODRIGUES PEIXOTO AGRAVADO: CLARO S.A., NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A DECISÃO Arquive-se, nos termos da decisão de ID 24305484. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito